Tribunal: TJPA
Processo: 0010112-82.2016.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010112-82.2016.8.14.0040

APELANTE: EZEQUIAS VIEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No concernente a aplicação da TR como índice de correção monetária e dos juros nota-se que o aresto recorrido simplesmente observou as decisões paradigmáticas acerca do tema STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

Cabe destacar que o RE 870.947 já teve sem julgamento concluído pelo STF inclusive com rejeição de qualquer modulação pretendida pelos entes públicos interessados.

No que alude ao pedido de suspensão deste processo em razão da ADI nº 5090/DF - possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das cotas de FGTS, diversamente do alegado observo que este pleito não constou da apelação daí porque incapaz de configurar omissão.

Na presente hipótese nunca houve recolhimento do FGTS – até porque o próprio Município de Parauapebas defendeu a incompatibilidade da verba fundiária para o regime estatutário, dada a natureza administrativa do liame funcional havido, por óbvio que também nunca houve abertura de conta vinculada para tal finalidade, logo não há qualquer reflexo da controvérsia estabelecida na naquela ADI sobre a presente demanda.

Outrossim, não há qualquer incidência da TR como fator de correção de uma conta vinculada inexistente razão pela qual também não prospera qualquer ilação sobre inobservância do entendimento fixado no REsp 1.614.874/SC.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração nos termos do voto da eminente relatora. 01ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 24.01.2022 a 31.01.2022.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário – Presidente e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0010112-82.2016.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: HUGO MOREIRA MOUTINHO (OAB/PA 14.686)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 6695864)

EMBARGADO: EZEQUIAS VIEIRA

ADVOGADAS: JOSEANE MARIA DA SILVA (OAB/PA 8.805-A) e OUTRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

Embargos de declaração opostos em face de acórdão desta Colenda 2ª Turma de Direito Público que negou provimento ao apelo municipal e em sede de remessa necessária alterou parcialmente a sentença, no sentido de reconhecer, quanto ao segundo vínculo, a incidência da prescrição quinquenal (Tema 608), reconhecendo o direito ao FGTS a ser apurado em fase de liquidação, bem como determinar aplicação dos juros de mora e correção monetária na forma consignada pelo julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

Resumidamente, o embargante alegou que o julgado não se pronunciou acerca da aplicação da TR para atualização monetária e juros de mora. Demais disso, asseverou haver necessidade de pronunciamento expresso quanto ao pedido de suspensão deste processo até julgamento final da ADI 5.090/STF.

Requereu o provimento dos aclaratórios com atribuição de efeito modificativo ao julgado.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

No concernente a aplicação da TR como índice de correção monetária e dos juros nota-se que o aresto recorrido simplesmente observou as decisões paradigmáticas acerca do tema STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

Cabe destacar que o RE 870.947 já teve sem julgamento concluído pelo STF inclusive com rejeição de qualquer modulação pretendida pelos entes públicos interessados.

No que alude ao pedido de suspensão deste processo em razão da ADI nº 5090/DF - possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das cotas de FGTS, diversamente do alegado observo que este pleito não constou da apelação (ID 3070076) daí porque incapaz de configurar omissão.

Ainda que assim não fosse assinalo que a controvérsia ventilada na supracitada ADI não se ajusta em rosca fina ao caso concreto. Explico.

Na presente hipótese nunca houve recolhimento do FGTS – até porque o próprio Município de Parauapebas defendeu a incompatibilidade da verba fundiária para o regime estatutário, dada a natureza administrativa do liame funcional havido (contestação ID 3070057), por óbvio que também nunca houve abertura de conta vinculada para tal finalidade, logo não há qualquer reflexo da controvérsia estabelecida na naquela ADI sobre a presente demanda.

Outrossim, não há qualquer incidência da TR como fator de correção de uma conta vinculada inexistente razão pela qual também não prospera qualquer ilação sobre inobservância do entendimento fixado no REsp 1.614.874/SC.

Nessa linha, cabe acrescentar que o eventual adimplemento da condenação, caso seja mantido o aresto recorrido se dará mediante a sistemática de pagamento das condenações proferidas em desfavor dos entes públicos, ou seja, precatórios ou RPV’s (art. 100 da CF), logicamente que observado o valor do respectivo crédito.

Portanto,
data vênia
, não há mínima coerência no pedido de suspensão.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/01/2022